Tribunal: STF
Processo: Pet 14147
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA DE CRIME - BOLETIM DE OCORRÊNCIA N. 69291/2025 - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE COMBATE A CRIMES DE RACISMO, INTOLORÂNCIA E DISCRIMINAÇÃO - NATAL/RN. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMUILADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REMESSA DA INTEGRALIDADE DOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS PRELIMINARES PELA AUTORIDADE POLICIAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



    1. Em 18.7.2025, veio-me distribuída a Petição n. 14.147, pela qual a delegada de Polícia Civil, Doutora Paoulla Benevides Maues, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal o Boletim de Ocorrência n. 69.291/2025, por alegada participação de autoridade com foro por prerrogativa de função em prática, em tese, delitiva. Tem-se no relato/histórico desse documento policial:



    “O autor do ato, Deputado EVANDRO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, durante pronunciamento na Câmara dos Deputados, chamou a vítima, vereadora do Município de Natal/RN, Thabatta Pimenta, mulher trans, de "VEREADOR THABATTA", em claro ato de transfobia. Publicando seu vídeo em redes sociais, apoiadores ratificaram as ofensas transfóbicas, de modo a agravar a situação injuriosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    2. Consta do despacho exarado pela autoridade policial:



    “Considerando que um crime cometido por um parlamentar federal na tribuna, no exercício da função e em razão dela, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) devido à prerrogativa de foro prevista pelo art. 53, §10 da CF. Essa prerrogativa se aplica a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas pelo parlamentar.



    Considerando que nos termos do artigo 53, §1º da CF/88, ‘Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal’. Trata-se de foro por prerrogativa de função, exercido pelo STF.



    Considerando que em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela criminalização da homofobia e da transfobia, que passaram a ser enquadradas pela Lei de Racismo (Racismo Social).



    Considerando que na referida decisão, a Corte definiu como crime, as condutas que ‘envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém’.



    Encaminho este procedimento aos órgãos competentes.



    CUMPRA-SE” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. Em 22.7.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 21.8.2025, manifestou-se pelo arquivamento desta petição (e-doc. 5).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    4.  Na espécie, a notícia-crime veio a este Supremo Tribunal em razão da prerrogativa de foro daquele contra o qual se dá notícia de fato tipificado, em tese, como delituoso, sendo encaminhado à Procuradoria-Geral da República para exame inicial, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A Procuradoria-Geral da República, titular do poder acusatório de natureza penal neste Supremo Tribunal, foi provocada sobre a suspeita de prática criminosa e, em sua manifestação, requereu o arquivamento desta petição, com base nos dados da notícia apresentada.



    Ressalte-se que em nosso sistema acusatório constitucionalmente adotado, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (inc. I do art. 129 da Constituição da República), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial. Nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:



    “(...) A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 10. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Pet n. 3.825 QO, Relator, o Min. Sepúlveda Pertence, Relator, o Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dj 10.10.2007).



    Para que a supervisão judicial ocorra de modo efetivo e abrangente, é indispensável ejam juntados aos autos os elementos preliminares mencionados no boletim de ocorrência - como exemplo, vídeo publicado em rede social pelo suposto noticiado -, mas que ainda não foram formalmente apresentados nesta Petição. 



    Parece, assim, prematuro homologar o pedido de arquivamento nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República. Antes, impõe-se a adoção de diligências simples e indispensáveis, para viabilizar a adequada formação do convencimento.



    Nesse sentido, por exemplo, trecho de despacho de minha relatoria na Pet. 9.910/DF (Dje 27.10.2021):



    “Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público Federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário. 



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas”.



    A remessa da integralidade dos elementos preliminarmente identificados a partir da notícia de fato supostamente criminoso, especialmente os mencionados no boletim de ocorrência n. 69291/2025 (fl. 4, e-doc. 1), é fundamental para a análise da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Sem o conhecimento de todos os atos investigativos não é possível aferir e deliberar sobre o pedido de arquivamento.



    Em consequência, fica prejudicada, neste momento processual, a análise da adequação jurídica da promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, que deve ter a oportunidade de se pronunciar a partir da análise de todos os elementos preliminares.



    Ressalte-se não haver discricionariedade para se decidir sobre “arquivar” ou “deflagrar” investigação contra alguém. Em qualquer situação, a decisão haverá de ser motivada objetiva e formalmente, o que somente pode ser feito com a apreciação completa das circunstâncias da suposta prática criminosa.



    Nesse contexto, não se identifica irregularidade no exercício da atividade jurisdicional, que deve seguir sua atuação legítima no sentido de elucidar os fatos, o que não obstará, tão logo juntados os elementos resultantes da apuração preliminar, o legítimo encaminhamento pelo titular da ação penal, que poderá oferecer denúncia, requerer diligências complementares ou promover o arquivamento.



    5. Pelo exposto, determino o retorno dos autos à autoridade policial para, no prazo de quinze dias, encaminhar a este Supremo Tribunal Federal todos os elementos preliminarmente identificados a partir da notícia de fato supostamente criminoso, especialmente os mencionados no boletim de ocorrência n. 69291/2025 (fl. 4, e-doc. 1). 



    6. Cumprida a diligência, retornem os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação complementar.  



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora